Tribunal: TJBA
Processo: 0570807-14.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0570807-14.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA e outros

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, MARCO AURELIO DE CASTRO JUNIOR, MONICA BASUS BISPO

APELADO: Gestec Gestão e Corretagem de Seguros Ltda Me e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO ENTRE ADMINISTRADORA E CORRETORA VINCULADO ÀQUELE MANTIDO ENTRE A ADMINISTRADORA E A OPERADORA. RESCISÃO DESTE. PERDA DE OBJETO DAQUELE. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA. MULTA INDEVIDA. COMISSÕES. PAGAMENTO, A DESTEMPO. ENCARGOS DEVIDOS. DESPESAS COM MATERIAL DE DIVULGAÇÃO. ÔNUS DA ADMINISTRADORA. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RÉ. ÔNUS, NA INTEGRALIDADE, PELA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

Se o contrato entre a administradora (IBBCA) e a corretora (Gestec) prevê vinculação à comercialização de planos de saúde coletivos de determinada operadora (Unimed) e esta (Unimed) rescinde o contrato com aquela (a administradora IBBCA), esvai-se a razão de ser do contrato de corretagem, sendo justo o motivo para a rescisão deste. Multa por rescisão contratual indevida, na espécie.

Indevida a pretensão de recebimento de comissões referentes aos associados Sicerb quando tais verbas foram incluídas em relatório de comissionamento e na nota fiscal paga, ainda que com atraso.

Deve a administradora pagar à corretora os encargos em razão do descumprimento do prazo previsto contratualmente para quitação das comissões, bem como as despesas referentes ao material de divulgação dos produtos, conforme previsão contratual.

Não comprovado que a campanha de “carência zero”, utilizada pela administradora como estratégia de vendas causou aumento da sinistralidade e consequente ruína no negócio e comprometimento de sua imagem, indevida a indenização por dano moral pretendida pela corretora.

Sucumbindo a Ré em parcela mínima, devem os ônus sucumbenciais ser suportados integralmente pela Autora. Honorários advocatícios devidos, em
quantum
fixado por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos advogados, especialmente quando o valor da causa for muito elevado.

Sentença reformada em parte. Recursos providos parcialmente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas
nº
0570807-14.2016.805.0001
,
sendo Apelante/Apelado
IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA. e GESTEC GESTÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. - ME
e Apelado/Apelante
GESTEC GESTÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. - ME, e IBBCA 2008 GESTÃO EM SAÚDE LTDA.
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar provimento parcial a ambos os recursos.

Sala das Sessões, em de de 2022.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça